Tribunal: TJES
Processo: 5000339-43.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-43.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES BATALHA NETO

APELADO: LINDANESIA DIAS DA SILVA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE DE FATO INFORMAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA E COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisco Rodrigues Batalha Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de apuração de haveres ajuizada contra Lindanesia Dias da Silva e Luis Carlos da Silva Bourguignon, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita. O apelante busca a reforma para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da apuração de haveres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de apuração de haveres é via processual adequada quando há controvérsia relevante sobre a própria existência da sociedade de fato e sobre a composição de seus sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de apuração de haveres pressupõe a existência de vínculo societário previamente reconhecido e incontroverso, não se prestando a resolver questões sobre a própria formação e composição da sociedade.

Havendo divergência substancial sobre a participação de uma das rés como sócia, é necessária prévia ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, cumulada com apuração de haveres, a fim de permitir a adequada instrução e definição dos sujeitos da relação societária.

A inadequação da via eleita configura ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de apuração de haveres exige vínculo societário previamente reconhecido e incontroverso.

Controvérsias sobre a existência ou composição da sociedade devem ser solucionadas, previamente, em ação própria de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 599, III; 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000339-43.2024.8.08.0062

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES BATALHA NETO

APELADOS: LINDANESIA DIAS DA SILVA E LUIS CARLOS DA SILVA BOURGUIGNON

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
FRANCISCO RODRIGUES BATALHA NETO
, em razão da sentença proferida nos autos da
ação de apuração de haveres
ajuizada em desfavor de
LINDANESIA DIAS DA SILVA
e
LUIS CARLOS DA SILVA BOURGUIGNON
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a falta de interesse de agir (inadequação da via eleita).

O apelante, em suas razões recursais, postula, em síntese, a reforma integral da sentença, a fim de que seja afastada a extinção do feito e determinado o seu regular prosseguimento, com a consequente apuração dos haveres que entende devidos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a presente demanda, pretendendo a apuração de haveres de uma sociedade de fato, constituída verbal e informalmente com os apelados.

Narrou que o objeto societário consistia na exploração do comércio de pescados, englobando a aquisição de um lote, a construção de uma câmara fria e de um escritório, além da compra de um caminhão frigorífico.

Afirmou ter investido R$ 95.998,00 e, após a dissolução, recebido R$ 111.888,00, sem, contudo, a devida prestação de contas.

Os apelados, em contestação (ID 15307271), negaram a existência de sociedade com a primeira apelada, Lindanesia, afirmando que esta atuou apenas como vendedora do imóvel.

Admitiram a existência de uma relação informal com o segundo apelado, Luis Carlos, mas sustentaram que o valor pago liquidou integralmente os haveres do apelante.

Arguiram, como tese principal, a inadequação da via eleita, por ser indispensável a prévia propositura de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato.

O magistrado sentenciante, ao julgar extinto o processo, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir, por entender que a apuração de haveres pressupõe a prévia e necessária declaração judicial da existência e dos contornos da sociedade de fato, providência ausente no caso.

O recorrente, por sua vez, sustenta que a via eleita é adequada, com base no art. 599, III, do CPC, e que a existência da sociedade é fato incontroverso, tornando desnecessária a fase declaratória.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar se a ação de apuração de haveres é a via processual adequada para a pretensão do autor, diante da natureza da relação jurídica e da controvérsia fática estabelecida.

A ação de apuração de haveres é procedimento especial que visa, essencialmente, à quantificação da participação de um sócio em um patrimônio comum, pressupondo, para sua adequada instauração, a existência de um vínculo societário predefinido e incontroverso.

No caso em tela, o próprio apelante afirma na petição inicial que a sociedade era informal e baseada em ajustes verbais.

Mais relevante, contudo, é a cisão fática e jurídica aludida na contestação. Enquanto a relação com o apelado Luis Carlos é admitida, ainda que com divergência sobre a quitação, a participação da apelada Lindanesia é veementemente negada.

Os recorridos sustentam que a Sra. Lindanesia não era sócia, mas mera vendedora do lote, e para comprovar tal alegação, juntaram um "Contrato de Compra e Venda" (ID 15307276), que se contrapõe ao "Instrumento de Declaração de Sociedade" (ID 15307253) apresentado pelo apelante.

Instaura-se, assim, uma controvérsia fundamental e prejudicial ao mérito da apuração: a Sra. Lindanesia compunha o quadro societário? A resolução dessa questão é indispensável, pois dela depende a própria definição do patrimônio a ser partilhado e da titularidade dos direitos e obrigações.

Não é possível proceder diretamente à fase liquidatória (apurar haveres) se paira dúvida substancial sobre quem são os sócios.

A ação de apuração de haveres não se presta a dirimir controvérsias complexas sobre a própria existência e composição do vínculo societário, o que demanda ampla dilação probatória em rito cognitivo próprio.

Dessa forma, a via eleita pelo apelante mostra-se, de fato, inadequada. O ordenamento jurídico disponibiliza o procedimento correto para tais casos, que seria a
Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato, cumulada com Apuração de Haveres
.

Nesse modelo, o juízo primeiramente resolveria a questão prejudicial – se a sociedade existiu e com quem – para, somente após, se procedente o pedido declaratório, adentrar na fase de liquidação patrimonial.

A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito processual ao extinguir o feito sem resolução do mérito, franqueando ao recorrente a possibilidade de buscar a tutela de seu pretenso direito pela via adequada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais do patamar de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)